Tribunal: TJDFT
Processo: 0035401-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0035401-47.2007.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA MICHELON ENDRES APELADO: SALETH DAHER JUNIOR, ELIZABETH DAHER, MAURICIO DAHER, WILLIAM HENRIQUE DAHER, ANDREA MARIZ SILVA, JOSE DIAS CARDOSO NETO, JULIO JOSE CARDOSO EGREJA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LAURA MICHELON ENDRES contra a r. sentença exarada sob o ID. 24295533. Na origem, SALEH JORGE DAHER propôs Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres em desfavor de JOSÉ DIAS CARDOSO NETO, LAURA MICHELON ENDRES, JÚLIO JOSÉ CARDOSO EGREJA e ANDREA MARIZ SILVA EGREJA, alegando que firmou contrato de locação comercial com o primeiro réu, que contou com a fiança dos três últimos réus, tendo como objeto o imóvel situado no SCL/SUL, Quadra 408, Bloco C, Brasília/DF. Ressaltou a inadimplência dos alugueres, compreendidos no período de 28/09/2006 a 30/07/2007, bem como as parcelas de IPTU da sala 101 e da loja 29. Ao final, o autor pleiteou a rescisão do contrato de locação e a desocupação do imóvel, sob pena de despejo. Sobreveio a r. sentença (ID. 11877337), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial apenas em relação ao primeiro réu, José Dias Cardoso Neto, decretando a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, sem determinação de despejo do imóvel, em virtude da desocupação noticiada nos autos. Interposta apelação pelo autor (ID. 11877341), o recurso foi conhecido e não provido (ID 11877355). Posteriormente, o autor interpôs o Recurso Especial (ID 11877359). Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para reconhecer (i) a existência de pedido de cobrança dos encargos da locação e (ii) a legitimidade passiva dos fiadores e, assim devolver os autos à origem para prosseguir no julgamento da causa (ID 11877371 – págs. 10/13). A requerida Laura Michellon Endres interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 11877371 – págs. 27/35). Devolvidos os autos ao juízo de origem, o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, conforme apresentados na planilha, bem como aqueles que venceram depois da propositura da ação até a devolução das chaves em 22 de abril de 2008. Inconformada a requerida, Laura Michellon Endres, interpôs recurso de Apelação (ID 24295547), onde sustenta em síntese que a sentença recorrida é extra petita, pois não foram observados os pedidos iniciais formulados pelo autor, os quais se restringiram à rescisão contratual cumulada com o despejo do locatário. Assevera que o juiz agiu fora dos limites quando condenou a Apelante ao pagamento de uma obrigação que não foi requerida pela parte autora. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedido ao Apelado somente o que fora pedido na exordial, pretensão consubstanciada na desocupação do imóvel, já ocorrido. Preparo recolhido (ID 24295549). Em contrarrazões (ID 24295561), os apelados alegam que a tese da apelante está sepultada pelo manto da coisa julgada. Sustentam que o recurso é manifestamente protelatório, e deve ser tratado como litigância de má-fé da parte apelante. Ao final, postulam a condenação da apelante ao pagamento de multa, indenização e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para reconhecer (i) a existência de pedido de cobrança dos encargos da locação e (ii) a legitimidade passiva dos fiadores e, assim devolver os autos à origem para prosseguir no julgamento da causa, conforme a decisão exarada no ID 11877371 – págs. 10/13. Verifica-se que a apelante interpôs agravo interno (ID 11877371 – págs. 17/20), sustentando que a mencionada decisão padecia do vício extra petita, haja vista que o agravado não formulou pedido de cobrança dos encargos da locação na inicial. Entretanto, o agravo foi não provido, conforme acórdão (ID 11877371 – págs. 27/35) transitado em julgado. Novamente, em sede de apelação, ID 24295547, a requerida Laura Michelon Endres defende a tese de julgamento extra petita, questão já sepultada pelo manto da coisa julgada, tendo sobre ela se operado a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Acerca do princípio da segurança jurídica, os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero lecionam: A preclusão fundamenta-se na segurança jurídica. E isso por uma razão muito simples – ao precluir a prática de determinado ato ou ao encerrar o debate a respeito de determinada questão, torna-se certa e estável dentro do processo a situação jurídica consolidada, outorgando expectativa legítima às partes no não retrocesso do procedimento e direito à observância do resultado da preclusão. Processo seguro, portanto, é processo em que as regras de preclusão são devidamente dimensionadas pelo legislador infraconstitucional e observadas pelo juiz na condução do processo. A segurança jurídica exige respeito à coisa julgada. A Constituição é expressa em determiná-lo ao legislador infraconstitucional (art. 5°, XXXVI). Isso quer dizer que é vedado ao legislador atuar de modo a enfraquecer ou abolir a coisa julgada no Estado Constitucional A coisa julgada é uma regra de conduta – não é um princípio, de modo que não pode ser afastada de modo nenhum por juízo de proporcionalidade. A coisa julgada é uma qualidade que envolve o conteúdo declaratório constante do dispositivo da decisão de mérito transitada em julgado (art. 502). O juiz tem o dever de observar o seu conteúdo e não voltar a decidir aquilo que já foi anteriormente julgado com força de coisa julgada (arts. 502 e 503).2 O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Considerando que consta acórdão transitado em julgado (ID 11877371 – pág. 40) acerca da questão suscitada na apelação, não cabe a rediscussão da matéria pela apelante, tendo ficado claro o reconhecimento da existência de pedido de cobrança dos encargos da locação. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. CONTADORIA. 1. Quando a matéria é decidida por sentença torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve restringir-se às questões apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. (omissis). (Acórdão 1397465, 07310855920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395869, 07193286820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I. É incabível a discussão de temas acobertados pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, assim como, nos termos do art. 507 do CPC, "E vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". (omissis). (Acórdão 1233039, 07362858320178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. Portanto, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que reconheceu a existência de pedido de cobrança dos encargos da locação, no caso sub examine, revela-se impossibilitada a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Noutra vertente, a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte, o que não restou demonstrado no processo. Assim, não há que ser acolhida a pretensão da condenação da apelante por litigância por má-fé. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 às 13:28:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________________ [1] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, págs. 623/624.